Tribunal: TJSP
Processo: 1011552-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, com relação aos juros de mora e o cálculo da correção monetária conforme a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça Recurso

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, com relação aos juros de mora e o cálculo da correção monetária conforme a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para determinar a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1011552-92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ELMA DE JESUS SANTOS, ANA MARIA ALMEIDA DE SOUZA
MELO, ANA MARIA DA SILVA, APARECIDA DA SILVA RIBEIRO,
APARECIDA FÁTIMA DE OLIVEIRA, ARACI LOPES DE QUEIROZ, CELIO
SANTANA DE CASTRO, CINTIA FERRER NUNES, DIVONELIA SANTOS
NOGUEIRA, DONIZETE PINHEIRO DE LIMA, EDILENE JOSE DA SILVA,
EDIVANDE OLIVEIRA CHAGAS, ELI TERRA GUTIERRE BALOTTE, ELA
MARIA COELHO CONSANI, EZIA DA CRUZ VALIZERDE, GISELE
GOMES BARBOSA, GISLEINE APARECIDA DA SILVA, INEZ CRISPIM
DOS SANTOS, JOÃO AURELIO DA SILVA, JULIVAL DE SOUZA
GONÇALVES, LINDALVA SOUSA, MARCIO ALVES DOS SANTOS,
MARIA NEUSA GOMES, MARIA SABINA NETA, ODENIR APARECIDA
GIOLO, RUTE DE OLIVEIRA PINTO FORTUNATO, SEBASTIANA
APARECIDA ASSUNÇÃO COLUCCI, SIMONE DOS SANTOS, WILIAN
ALCERITO, WILSON ROBERTO DREUX e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011552-92.2014.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 32.972
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA
NECESSÁRIA
No
1011552-
92.2014.8.26.0053 de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: ELMA DE JESUS SANTOS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do
Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado.
Acórdão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09,
a partir da sua entrada em vigor, com relação aos juros
de mora e o cálculo da correção monetária conforme a
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à
correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua
vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial
do julgado, para determinar a aplicação do IPCA-E, para
fins de correção monetária.
Em discussão a respeito da inclusão do prêmio de incentivo no
cálculo do décimo terceiro salário e do abono de férias para os servidores
públicos da Secretaria Estadual da Saúde, esta Colenda Câmara manteve a r.
sentença de procedência, dando parcial provimento ao apelo, contudo, a fim
de alterar a verba honorária fixada e determinar a incidência da Lei n.
11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, apenas em relação aos juros de
mora, devendo a correção monetária ser calculada segundo a Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça (fls. 377/383 e 386/390).
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso especial
contra v. acórdão (fls. 404/410).
Tendo em vista que não havia pronunciamento definitivo do
Supremo Tribunal Federal quanto à exata extensão dos efeitos de declaração
da inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5o da Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011552-92.2014.8.26.0053 - São Paulo
3
o Presidente da Seção de Direito Público determinou a suspensão da
tramitação do recurso (fls. 423/424).
Com o julgamento do Tema 905, o Excelentíssimo Presidente
da Seção de Direito Público, conforme disposto no inc. IV do art. 108 e
caput do art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora novamente
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando
ainda o julgamento do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal (fls.
426/429).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, em relação
aos consectários legais, determinou a incidência da Lei n. 11.960/09, a
partir da sua entrada em vigor, apenas em relação aos juros de mora,
devendo a correção monetária ser calculada segundo a Tabela Prática deste
E. Tribunal de Justiça (fls. 377/383 e 386/390).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011552-92.2014.8.26.0053 - São Paulo
4
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011552-92.2014.8.26.0053 - São Paulo
5
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011552-92.2014.8.26.0053 - São Paulo
6
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (fls. 535/538, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 e ao
apreciar embargos de declaração, deixou de modular os efeitos daquela
decisão, decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a
data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi
proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como
fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode
ser aplicada.
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE, no que tange às condenações
referentes aos servidores públicos, determinar os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
determinando-se a incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011552-92.2014.8.26.0053 - São Paulo
7
e, quanto aos juros de mora, o percentual de 0,5% ao mês até a vigência da
Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). Mantém-se a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator